Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. LEILÃO JUDICIAL. BEM AVARIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito. Os atos constritivos servem ao pagamento do crédito e, portanto, devem recair sobre bens com expressão econômica e que possam cumprir os objetivos do processo executório. Outrossim, o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC).
2. In casu, o magistrado negou o pedido de alienação judicial de veículo do devedor por estar muito avariado. No entanto, a alienação do veículo, ainda que avariado, poderá cobrir o saldo devedor. Por fim, não há vedação legal à alienação judicial de bem avariado.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.